Tribunal: TJMT
Processo: 1034876-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034876-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (IMPETRANTE), GECIONE FERREIRA LIMA - CPF: 040.621.002-07 (PACIENTE), QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA FERNANDES PIO - CPF: 703.499.771-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE. COMPETE A CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR APURAR EVENTUAL EXCESSO. ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. FUNDA
DA
S RAZÕES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

INADEQUADAS
.
PREDICADOS PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA.

INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E
,
NA PARTE CONHECIDA
DENEGADA.

I. Caso em análise:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Gecione
Ferreira Lima
preso preventivamente desde
08/
11
/
2024, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

II. Questão em discussão:

2. As questões abordas consistem em
saber
:
(
I)
se ocorreu
violência policial; (II) ilegalidade da prisão, em razão da nulidade da busca pessoal e domiciliar; (III) ausência dos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva; (IV) possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas; (V) possui predicados pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir:

3. A análise de abuso de autoridade não é cabível na via estreita do
H
abeas
C
orpus
, devendo ser apurada pela Corregedoria da Polícia Militar.

4. A busca pessoal e domiciliar foi realizada com base em fundadas suspeitas e devidamente respaldada pela proteção, considerando a situação de flagrância e a autorização para ingresso na residência.

5. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrando o
fumus
comissi
delicti

e o
periculum
libertatis
, especialmente diante da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

6. Medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito.

7.
A alegação de predicados pessoais favoráveis não elide a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV
. Dispositivo:

9. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

T
ese de julgamento:

“A prisão preventiva fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal é legítimo, especialmente quando evidenciados
o
fumo
s

comissi

delicti
e o
periculum
libertatis
decorrentes da gravidade concreta do delito e da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos.”

Jurisprudências relevantes citadas:

(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
;

(
AgRg
no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
;

(N.U 1013130-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024)
;

(N.U 1013000-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
GECIONE FERREIRA LIMA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 08/11/2024, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 33 e art. 35 da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) violência policial; II)

ilegalidade da prisão, em razão da nulidade da busca pessoal e domiciliar; III) ausência dos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva; IV) possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas; V) possui predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de relaxar a prisão preventiva do paciente.

Subsidiariamente, requereu o deferimento da liminar, para revogar a prisão preventiva, ou ainda, seja concedida a liberdade provisória mediante cautelares alternativas.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem, determinando o relaxamento ou a revogação da prisão.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
257136182 ao ID n. 2571
39160).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
257706186).

O
Juízo singular prestou as informações (ID n. 25
9999164).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou (ID n. 260
514184).

Converti o julgamento em diligência, determinando
que a Procuradoria-Geral de Justiça, ratificasse ou retificasse o parecer apresentado,

em face das
contradições
apontadas
(ID
n. 261242797).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
não concessão da ordem (ID n. 2618
46256).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

De proemio, quanto à
alegação de abuso de autoridade
, sua análise não é cabível na via estreita do
Habeas Corpus
, considerando que essa questão
exige
profundo revolvimento fático-probatório
.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AGRESSÃO E POR PARTE DOS POLICIAIS NO MOMENTO DA PRISÃO – AFRONTA A DIGNIDADE HUMANA PRETEXTADA – IMPOSSIBILIDADE – INVIÁVEL O EXAME APROFUNDADO DE PROVAS NA VIA ESTREITA DO WRIT – PRECEDENTES STJ [RHC N. 191.141] E TJMT [N.U 1004024-37.2024.8.11.0000] – NÃO CONHECIMENTO
– 2. MÉRITO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – DECRETO FUNDAMENTADO NA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (303,70 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA), ALÉM DE APETRECHOS INDICATIVOS DE MERCANCIA – SUBSTÂNCIA COM ELEVADO PODER NOCIVO À SAÚDE HUMANA – ENUNCIADO N.o 25, DA TCCR/TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A
INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – WRIT CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

“...É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise das questões relativas à agressão e à prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos” (
AgRg
no RHC n. 191.141/BA, relator MINISTRO RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 12/4/2024.)

In
casu
, se mostra legítima manter a segregação cautelar para resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto do fato delituoso, considerando a quantidade de entorpecente apreendido (303,70 gramas de pasta base de cocaína), balança de precisão e outros materiais típico de mercancia, bem como, diante dos indícios que
o mesmo
utilizava suas próprias filhas menores de idade para efetivação da comercialização do ilícito, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. (Enunciado Orientativo no 25 do TJMT)

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso.

Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
”

(N.U 1028592-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024)
(negritei)

Portanto, nesta parte,
não conheço
da presente ação constitucional e, em consequência,
julgo extinto,
sem a resolução do mérito.

De outro
norte
,
embora a Defesa alegue ilegalidade da prisão, em razão da nulidade da busca pessoal e domiciliar, analisando detidamente os autos, em um Juízo de co
gnição compatível com os limites impostos pela presente ação constitucional, não vejo razões para invalidar a
ação
da Polícia Militar,
conforme se extrai do Boletim de Ocorrência:

“
patrulhamento no Bairro Parque das Araras
,
na Cidade de Sinop
,
mais precisamente na Rua dos Babaçus
em frente ao No 469
,
quando avistamos um casal em uma motocicleta
Yamaha
/fazer de cor vermelha, parados no meio da via conversando com um indivíduo
.
Q
ue quando ao perceberem a presença da equipe policial o indivíduo que estava a pé conversando com o casal
,
saiu correndo tomando rumo ignorado, pulando o muro de uma das casas próximas ao local
. Q
ue o casal também tentou evadir do local, porém o condutor afogou sua motocicleta, onde não obteve êxito em fugir.
Q
ue diante dos fatos realizamos a abordagem nos suspeitos e
durante a busca pessoal no suspeito
Gecione
,
foi localizado no bolso de sua bermuda, um invólucro contendo substância análoga a maconha.
Q
ue em seguida foi localizado na bolsa da suspeita
Samara
, 20 (
vinte
)
invólucros contendo substâncias análogas maconha e 10 (dez
)
invólucros contendo substâncias análogas a cocaína
.
Q
ue em entrevista ainda no local da abordagem,
a suspeita
G
ecione
nos informou que estaria transportando o entorpecente a mando do suspeito
G
ecione

que é seu marido e que em sua residência teria mais substância análoga a entorpecente e que ela estaria disposta a entregar para equipe policial.
Q
ue diante das informações da suspeita
G
ecione
esta equipe deslocou até a residência dos suspeitos, localizada na
R
ua dos
C
ristais
,
no Bairro Jardim do Ouro
, 809-A,
onde logramos êxito em localizar em um dos cômodos da residência os demais objetos e substâncias análogas a entorpecentes citadas em apreensão.”

(negritei)

Quanto à matéria, o artigo 244 do Código de Processo Penal estabelece que:
“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
.

A princípio, é valido consignar o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, que concluiu não haver violação na busca pessoal e domiciliar:
“Diante do quadro fático, as diligências policiais foram realizadas com base em fundadas suspeitas e razões,
visto que amparadas em denúncia específica acerca do paciente e do suposto delito praticado;
contexto de fuga ao avistar a guarnição; e informação por parte do investigado sobre a existência de entorpecentes no interior do domicílio, além do ingresso ter sido franqueado aos agentes
.
”

(N.U 1013130-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024) (destaquei).

Nesse contexto, está assente que é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crime de tráfico de entorpecentes, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, quando houver fundadas razões, o ingresso da polícia na residência do agente sem a necessidade de mandado de busca e apreensão.

Ademais, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito.

Conclusivamente, não há que se falar em ilegalidade na busca pessoal e domiciliar.

Consigne-se, neste ponto, que é função inerente aos agentes policiais realizar busca pessoal no suspeito, a fim de garantir a segurança pública, se assim for necessário. Por outro lado, extrai-se do documento juntado nos autos que o paciente autorizou a revista no local.

De outro
norte
, exsurge do Auto de Prisão em Flagrante no
1026484-70.2024.8.11.0015, que o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Anderson Cla
yton Dias Batista
, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o fez da seguinte forma:

Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, ficando, portanto, caracterizado o fumus
comissi
delicti.

Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do CPP.

Nessa toada, importante
registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo “garantir a ordem pública/social”, deixa claro que o objetivo é impedir que o autor/indiciado pratique novos delitos, acautelando, assim, o meio social e a própria credibilidade da Justiça, diante da gravidade do crime e de sua repercussão, revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência que se vem alastrando de modo incontrolável na sociedade.

(...)

INFERE-SE DO AUTO DE APREENSÃO QUE FORAM APREENDIDOS:

1) 12 (DOZE) UNIDADE(S) DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A MACONHA ACONDICIONADO(A) EM TABLETES;

2) 05 (CINCO) UNIDADE(S) DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A MACONHA ACONDICIONADO(A) EM PORÇÃO MÉDIAS;

3) 01 (UM) UNIDADE(S) DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A SKANK ACONDICIONADO(A) EM TABLETE;

4) 01(UM) UNIDADE(S) DE SKANK ACONDICIONADO(A) EM PORÇÃO MÉDIA;

5) 64 (SESSENTA E QUATRO) UNIDADE(S) DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A MACONHA ACONDICIONADO(A) EM PLASTÍCO ZIP LOCK;

6) 10 (DEZ) UNIDADE(S) DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A COCAÍNA ACONDICIONADO(A) EM PORÇÕES;

7) 01(UM) UNIDADE(S) DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA ACONDICIONADO(A) EM PEDRA;

8) 01(UM) UNIDADE(S) DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE ACONDICIONADO(A) EM PEDRA, TAMANHO MÉDIO;

9) 04(QUATRO) UNIDADE(S) DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE;

10) YAMAHA YAMAHA/FZ25 FAZER, COR VERMELHA, ANO 2023, PLACA RRR2E94/MT, VIN 9C6RG5020P0057654, No MOTOR G3K1E-148725;

11) R$ 4.619,70 (QUATRO MIL E SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS);

12) 01(UM) UNIDADE(S) 01 RG EM NOME DO SUSPEITO GECIONE (EM CUSTÓDIA NA DELEGACIA);

13) 01(UM) UNIDADE(S) CADERNO DE COR AMARELA COM BRANCO DA MARCA TILIBRA UTILIZADO PARA FAZER A CONTABILIDADE DA COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA;

UM PAPEL FILME UTILIZADO NA EMBALAGEM DA DROGA;

DIVERSAS EMBALAGENS UTILIZADAS NA EMBALAGEM DA DROGA (EM CUSTÓDIA NA DELEGACIA);

14) 01(UM) UNIDADE(S) IPHONE 13, DE COR BRANCA, COM CAPA ROSA (EM CUSTÓDIA NA DELEGACIA);

15) 01(UM) UNIDADE(S) APARELHO CELULAR DA MARCA SAMSUNG DE COR CINZA (EM CUSTÓDIA NA DELEGACIA);

16) 01(UM) UNIDADE(S) SIMULACRO DE ARMA DE FOGO DE COR PRETA;

DUAS BALANÇAS GRANDES DE COR BRANCA, TRÊS BALANÇAS PEQUENAS DE COR CINZA; UMA MAQUININHA DE CARTÃO DO MERCADO PAGO (EM CUSTÓDIA NA DELEGACIA);

17) 01(UM) UNIDADE(S) RELÓGIO CHAMPION DE COR PRATEADA;

UMA BOLSA FEMININA DE COR VERDE;

UMA MOCHILA DE COR PRETA;

MOLHO DE CHAVES (EM CUSTÓDIA NA DELEGACIA).

Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do CPP.

Em que pese a ausência de antecedentes criminais em nome do custodiado, cumpre ressaltar que a inexistência de antecedentes, e/ou as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, conforme dispõe o INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

(...)

Assim, entendo que a gravidade concreta do delito, a sua repercussão na sociedade e a sua periculosidade evidenciam a insegurança gerada no meio social.

Por fim, registro não ser adequada à hipótese
versanda
a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelo indiciado.

Dessa forma, fundamentada a prisão preventiva em análise na presença dos requisitos acima mencionados, quais sejam:

(i) Comprovada existência do crime e dos indícios de autoria;

(
ii
) Necessidade de garantia da ordem pública;

(
iii
) Existência de crime doloso punido com pena privativa máxima superior a quatro anos.
”

(destaquei)

Constata-se, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de
garantir a ordem pública
, em razão, principalmente, da
quantidade
e
variedade de entorpecentes apreendidos
.

Consta do Laudo Preliminar realizado pela Politec, o seguinte:
“
3.1. Material A –

Tratava-se de cinco (05) porções de uma substância de cor amarela no formato de pedras, armazenadas em embalagens plásticas.”
, pesando a massa bruta de
207,10g (duzentos e sete gramas e dez centigramas)
,

“3.2. Material B -
Tratava-se de uma (01) porção de uma substância de cor branca no formato de pedra armazenada em embalagem plástica.”
, pesando a massa bruta de
75,80g (setenta e cinco gramas e oitenta centigramas)
e
“3.3. Material C - Tratava-se de dez (10) porções de uma substância de cor branca no formato de pó, armazenadas em embalagens plásticas.”
, pesando a massa bruta de
10,50g (dez gramas e cinquenta centigramas)
,

todos de cocaína,
bem como,
“3.4. Material D - Tratava-se de uma (01) porção de substância vegetal de tonalidade esverdeada, constituídos por fragmentos de folhas, caulículos e sementes, com formato retangular, envoltos por embalagem plástica.”
,
pesando a massa bruta de
620,34g (seiscentos e vinte gramas e trinta e quatro centigramas)
,

“3.5. Material E - Tratava-se de uma (01) porção de substância vegetal de tonalidade esverdeada, constituídos por fragmentos de folhas, caulículos e sementes, envolta por embalagem plástica.”
, pesando a
massa bruta de
58,05 (cinquenta e oito gramas e cinco centigramas),

“
3.6. Material F - Tratava-se de uma (01) porção de substância vegetal de tonalidade esverdeada, constituídos por fragmentos de folhas, caulículos e sementes, envolta por embalagem plástica.”
, pesando a massa bruta de
958,74g (novecentos e cinquenta e oito gramas
e setenta e quatro centigramas),

“3.7. Material G -
Tratava-se de sessenta e quatro porções (64) porção de substância vegetal de tonalidade esverdeada, constituídos por fragmentos de folhas, caulículos e sementes, envoltas por embalagem plástica.”
, pesando a massa bruta de
366,00 (trezentos e sessenta e seis gramas)

e
“3.8. Material H -
Tratava-se de sessenta e quatro porções (64) porção de substância vegetal de tonalidade esverdeada, constituídos por fragmentos de folhas, caulículos e sementes, envoltas por embalagem plástica.”
,
pesando a massa bruta de
9,011,89 (
nove quilogramas, onze gramas e oitenta e nove centigramas), todos de
maconha.

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado no 25: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – DESCABIMENTO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS [451G (QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM GRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E APROXIMADAMENTE 2KG (DOIS QUILOGRAMAS) DE MACONHA] – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25/TJMT – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O aparente envolvimento do paciente em organização criminosa, somada à apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas [450g de pasta-base de cocaína e aproximadamente 2kg de maconha], expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar para garantia da ordem pública.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” [Enunciado Orientativo n. 25].

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”

(N.U 1013000-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)

Assim, não há que se falar em ausência de pressupostos para a decretação da prisão preventiva, quando demonstrado na decisão proferida o
fumus
comissi
delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego da medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Ademais, embora o impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”
(
AgRg
no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Ante
o exposto,

CONHEÇO PARCIALMENTE
do
Habeas Corpus
e, na parte conhecida
,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
GECIONE FERREIRA LIMA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025